Tribunal: TJPA
Processo: 0818748-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818748-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

AGRAVADO: HUGO ISIDORO DELLA MEA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818748-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP76458-A

AGRAVADO: HUGO ISIDORO DELLA MEA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VERT COMPANHIA SECURITIZADORA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que deferiu tutela provisória para determinar a exclusão do nome de Hugo Isidoro Della Mea dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, em razão de suposta dívida decorrente de cessão fiduciária de direitos creditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito, diante da controvérsia sobre a legitimidade do pagamento realizado à credora originária após a cessão fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, considerando que o agravado juntou documentos que indicam o pagamento da dívida perante a cedente originária (PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.) antes da inscrição nos cadastros restritivos.

A tutela deferida possui caráter provisório e não impede a cobrança do crédito ou eventual negativação futura, desde que, ao final, reste reconhecida a existência da dívida.

A agravante não comprova risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da retirada temporária do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sendo inerentes ao mercado de securitização os riscos relacionados à inadimplência e às discussões judiciais sobre a legitimidade dos créditos.

A discussão sobre a validade do pagamento realizado à cedente originária deve ser dirimida no mérito da ação principal, não sendo objeto do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes é cabível quando comprovado, em análise sumária, o pagamento da dívida à credora originária antes da inscrição, ainda que exista controvérsia sobre cessão fiduciária do crédito.

A retirada temporária da negativação não acarreta, por si só, dano grave ou de difícil reparação à cessionária, especialmente quando a cobrança do crédito permanece possível.

A discussão sobre a legitimidade do pagamento realizado após a cessão fiduciária deve ser solucionada no mérito da demanda principal, não sendo objeto de análise em sede de agravo de instrumento sobre tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por VERT COMPANHIA SECURITIZADORA em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrido, determinando a exclusão do nome de HUGO ISIDORO DELLA MEA dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida, sob pena de multa diária (ID 128616107 dos autos originários).

Em suas razões recursais, a agravante (ID 23115758) sustenta, em resumo, a ausência dos requisitos para a concessão da liminar de exclusão do nome do agravado dos órgãos de restrição ao crédito, alegando, em síntese: a falta de comprovação de "fumus boni iuris" e "periculum in mora" para o deferimento da tutela; a existência de uma cessão fiduciária de direitos creditórios, da qual o agravado foi notificado previamente, estabelecendo que o pagamento deveria ser efetuado à VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, e não à empresa PORTAL AGRO; a improcedência do argumento do recorrido de que teria quitado a dívida junto à PORTAL AGRO após a notificação da cessão, o que, conforme alega a agravante, indicaria que o agravado agiu com ciência de que a obrigação deveria ser adimplida perante a cessionária VERT.

Além disso, a recorrente solicita o efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a manutenção da decisão poderá causar-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois, segundo alega, estaria impedida de comunicar a inadimplência aos órgãos de crédito e de efetuar protestos contra o agravado, o que comprometeria a preservação de seu direito creditório.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada.

Em análise ao pedido de tutela recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação de decisão de ID 23286069.

Em seguida, a parte agravante interpôs embargos de declaração (ID 23539656).

Contrarrazões aos embargos de declaração em petição de ID 24436464.

Em manifestação de ID 24887972, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Em suma, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à agravante.

De início, dou como prejudicada a análise dos embargos de declaração, eis que passarei ao julgamento do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que deferiu a tutela de urgência pretendida pela agravada, no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, cuja finalidade era excluir a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A análise do pedido requer, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, tais requisitos não se fazem presentes.

No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o agravado apresentou comprovação documental de quitação do débito perante a cedente originária, PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., anteriormente ao momento de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

Com efeito, cumpre ressaltar que a decisão recorrida não impede, de forma definitiva, a cobrança do suposto crédito eventualmente devido, nem tampouco impede eventual futura inscrição nos cadastros, desde que, ao final da demanda, reste reconhecida a existência do débito e a legitimidade da cobrança. Assim, o provimento antecipatório deferido visa apenas resguardar, de forma temporária, a imagem e o crédito do agravado, sem prejuízo da apuração do mérito na instância de origem.

No mesmo sentido, a agravante não logrou êxito em demonstrar que a impossibilidade temporária de inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos cause dano grave ou de difícil reparação. É fato notório que empresas atuantes no mercado de securitização estão cientes dos riscos inerentes às operações de crédito, não se podendo atribuir, por si só, à ausência momentânea de negativação de um devedor, a configuração de lesão irreparável.

Outrossim, o argumento da parte recorrente acerca da desnecessidade da concessão tutela não merece acolhimento, pois, em que pese arguir que a negativação é devida em razão da inadimplência, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante se retirada a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, resta aferir se o pagamento realizado pelo autor da ação declaratória, ora agravado, foi efetivado de forma correta ou não, o que se dará durante a instrução processual na demanda originária e no consequente julgamento da ação.

Assim, como ainda não foi analisada a questão se correto ou não o pagamento efetivado pelo agravado e tampouco o fato é objeto do presente recurso, entendo que é cabível a ordem para que a agravante se abstenha de inscrever o nome do agravado junto aos cadastros de restrição ao crédito.

Portanto, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente no direito invocado pela agravante, tampouco risco concreto e imediato de dano irreparável, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025